Tribunal: TJMT
Processo: 1025811-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025811-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE PAULO FERREIRA CORDEIRO - CPF: 047.539.831-96 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial relativo a crédito decorrente de contratos de fornecimento de gases medicinais e locação de ventiladores pulmonares.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i)
saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii)
verificar a possibilidade de chamamento ao processo do Município de Cuiabá;
(iii)
aferir a idoneidade da prova escrita para constituição do título monitório;
(iv)
avaliar a alegada equiparação da empresa pública à Fazenda Pública para fins de precatórios; e
(v)
examinar eventual redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada evidenciou grave crise financeira da apelante, autorizando a concessão parcial da justiça gratuita exclusivamente para o preparo recursal.

4. O pedido de chamamento ao processo configura inovação recursal e não se enquadra nas hipóteses taxativas dos arts. 130 e 131 do CPC, estando precluso.

5. Os contratos, notas fiscais, comprovantes de entrega, ordens de serviço e demais documentos constituem prova escrita idônea à ação monitória, demonstrando o inadimplemento da dívida.

6. A sentença aplicou corretamente o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme Tema 810 do STF.

7. A alegação de submissão ao regime de precatórios deve ser examinada apenas na fase de cumprimento de sentença.

8. O acolhimento dos pedidos na inicial implica na condenação da parte vencida ao pagamento dos sucumbência em percentual, observando o mínimo legal previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

9. Honorários majorados em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. A empresa pública prestadora de serviço público essencial somente faz jus à justiça gratuita mediante efetiva comprovação de incapacidade financeira. 2. O chamamento ao processo não pode ser formulado em sede de apelação quando não requerido nos embargos monitórios, por configurar inovação recursal. 3. Prova escrita idônea, consistente em contratos, notas fiscais e comprovantes de entrega, é suficiente para constituir título executivo em ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 130, 131, 373, 700 e 702; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.818.139/SP; STF, RE 870.947 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1025811-96.2024.8.11.0041, ajuizada por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, que julgou procedente a pretensão inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 557.007,37 (quinhentos e cinquenta e sete mil, sete reais e trinta e sete centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Condenou, ainda, a parte requerida (apelante) na restituição das custas adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

A recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que pertence à administração pública indireta, presta serviços públicos de saúde e não aufere lucro com seu objeto social e atua com déficit financeiro significativo.

Sustenta que, a sentença recorrida não considerou que os bens e receitas da apelante são destinados à execução de serviços públicos essenciais, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme estabelece o artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, “
a Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, NÃO deve ser considerada devedora de nenhum título executivo judicial, tendo em vista que se trata de empresa estatal, responsável pelo fornecimento de serviço público essencial, sem fins lucrativos, que não atua em regime de concorrência, dependendo integralmente dos recursos fiscais do Município de Cuiabá”.

Asseveras que, a recorrente é totalmente dependente do orçamento fiscal do Município de Cuiabá, sendo desrazoável qualquer condenação, de modo que eventual entendimento divergente ou medida constritiva de recursos, fere direitos coletivos, frente a saúde da população dependente da empresa pública.

Assegura que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 844, 530 e 437, no sentido de que empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, sem intuito lucrativo ou caráter concorrencial, equiparam-se à Fazenda Pública, devendo se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de suas dívidas.

Argui que, o Município de Cuiabá deve ser incluído no polo passivo da demanda, reconhecendo-se sua responsabilidade pelo pagamento da dívida da apelante.

Pontua que, as provas apresentadas pela Requerente não se constituem como capazes de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito ora pleiteado.

Afirma que, os honorários sucumbenciais são excessivos, desproporcionais e devem ser minorados.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer: (i) a desobrigação do pagamento de preparo recursal; (ii) a equiparação da apelante à Fazenda Pública e a consequente necessidade de submissão ao regime de precatórios para a satisfação do débito; (iii) a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, reconhecendo-se sua responsabilidade pelo pagamento da dívida da apelante; (iv) a declaração da impenhorabilidade dos bens e receitas da apelante, vedando-se qualquer forma de execução direta sobre seu patrimônio; e (v) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

A parte
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
, em Contrarrazões (ID 308161928), pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que: a) não há comprovação da necessidade que justifique a concessão da justiça gratuita; b) a sentença já determinou a aplicação dos índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública; c) o pedido de chamamento ao processo constitui inovação recursal, não tendo sido formulado nos embargos monitórios.

O Município de Cuiabá, intimado para manifestar-se sobre o pedido de chamamento ao processo, apresentou contrarrazões (ID 323770435), alegando que o pedido está precluso por não ter sido formulado nos embargos monitórios, além de não se enquadrar nas hipóteses legais do art. 130 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 324408862), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de direito individual patrimonial e disponível, sem interesse público que justifique sua atuação.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, motivando a interposição de agravo interno pela
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
.

A parte
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
apresentou contrarrazões ao agravo interno.

O pedido de justiça gratuita será reapreciado juntamente com a análise do recurso de apelação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, a Apelada
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, ajuizou a ajuizou ação monitória em face da apelante
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA
, alegando ser credora da importância de R$ 557.007,37 (quinhentos e cinquenta e sete mil, sete reais e trinta e sete centavos), decorrente de dois contratos distintos: (i) Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2021, com dispensa de licitação, para fornecimento de gases medicinais líquidos e gasosos com cessão de cilindros em regime de comodato para o Hospital Municipal São Benedito, no valor originário de R$ 337.923,47 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), que atualizado alcançou o montante de R$ 415.875,93 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos); e (ii) Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2020, Processo Administrativo nº 00043159/2020, para locação de ventiladores pulmonares para atender às necessidades dos leitos de UTIs, no valor originário de R$ 129.370,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta reais), que atualizado perfez a quantia de R$ 141.131,44 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

A Apelada apresentou os embargos monitórios, oportunidade em que arguiu:
a)
que as provas apresentadas pela Requerente NÃO se constituem como capazes de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito ora pleiteado;
b)
a impenhorabilidade dos bens públicos;
c)
a necessidade de sujeição da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP ao regime constitucional de precatórios, respondendo diretamente o ente federativo detentor orçamentário desta Estatal, o Município de Cuiabá/MT;
d)
a inexistência de atualização monetária e juros;
e)
inexistência de má-fé da requerida – empresa cuiabana de saúde pública;
f)
do descabimento da condenação em honorários advocatícios.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a existência da dívida no valor R$ 557.007,37 (quinhentos e cinquenta e sete mil, sete reais e trinta e sete centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança. Condenou, ainda, a parte requerida (apelante) na restituição das custas adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e dos argumentos recursais.

Da Justiça Gratuita

Embora em um primeiro momento tenha sido proferido decisão nestes autos no sentido de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, entendo que a decisão deve ser reconsiderada.

Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

A matéria é inclusive pacificada por meio da súmula 481 do STJ, que firmou entendimento no sentido de que,
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

No caso em análise, a documentação juntada aos autos demonstra que a apelante enfrenta grave crise financeira, com déficit mensal superior a 22%, conforme comprovado pelos relatórios da Auditoria Interna anexados ao recurso. Segundo esses documentos, a receita mensal prevista para o exercício de 2024 era de R$ 25.610.351,08, enquanto a receita efetivamente repassada foi de apenas R$ 19.892.744,92, gerando um déficit mensal de R$ 5.717.606,16.

O Município de Cuiabá decretou Calamidade Financeira por meio do Decreto nº 10.840, de 3 de janeiro de 2025, o que corrobora a precariedade da situação orçamentária tanto da apelante quanto do ente municipal.

Importante destacar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso reconheceu a gravidade da situação financeira da apelante, tendo determinado a retenção de recursos da Prefeitura de Cuiabá e do Fundo Municipal de Saúde para garantir o funcionamento dos hospitais municipais e o pagamento dos fornecedores da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Nesse contexto, entendo que a apelante comprovou de forma satisfatória sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem comprometer a prestação dos serviços públicos de saúde, preenchendo assim o requisito estabelecido pela Súmula 481 do STJ.

Com essas considerações DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas em relação ao preparo do recurso de apelação.

Do
Chamamento ao Processo do Município de Cuiabá

Inicialmente, o pedido de chamamento ao processo do Município de Cuiabá.

O exame dos autos revela que tal pretensão não foi deduzida em momento oportuno perante o juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

Além disso, os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil estabelecem que o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, como cito:

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. [...].”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o chamamento ao processo, como modalidade de intervenção de terceiros, deve ser requerido pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 130 do CPC/2015" (AgInt no REsp 1818139/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 13/12/2019).

No procedimento monitório, a peça de defesa correspondente à contestação são os embargos monitórios, nos termos do art. 702 do CPC.

Destarte, não tendo a apelante formulado o pedido de chamamento ao processo naquela oportunidade, operou-se a preclusão consumativa, não sendo possível fazê-lo apenas em sede de apelação.

Ademais, mesmo que superada a questão da preclusão, o pedido não encontraria amparo legal, pois não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 130 do CPC, que admite o chamamento ao processo do afiançado, dos demais fiadores ou dos demais devedores solidários.

A relação entre o Município de Cuiabá e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é de vinculação administrativa típica da Administração Indireta, não havendo solidariedade obrigacional perante terceiros.

O fato de o Município ser a principal fonte de recursos da empresa pública não o transforma automaticamente em devedor solidário de todos os contratos por ela celebrados.

Assim, não merecer prosear o pedido de
chamamento ao processo do Município de Cuiabá

Da Ação Monitória: Constituição do Título Executivo

Conforme relatado, Apelada
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, ajuizou a Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância atualizada de R$ 557.007,37 (quinhentos e cinquenta e sete mil, sete reais e trinta e sete centavos), decorrente da ausência de pagamento pela
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA
, de contratos de fornecimento de gases medicinais líquidos e gasosos com cessão de cilindros em regime de comodato para o Hospital Municipal São Benedito e locação de ventiladores pulmonares para atender às necessidades dos leitos de UTIs.

Sobre o assunto sabe-se que a ação monitória, introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 9.079/1995, visa acelerar a formação do título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária.

Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita
sem eficácia de título executivo
, a partir da qual o autor pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel, como cito:

“Art. 700 CPC/2015.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

[...]

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública
”.

Em consonância com as jurisprudências pátrias, o legislador introduziu o artigo 700,
§ 6º, do Códex
Processual Civil

vigente,
autorizando o ajuizamento de ação monitória, inclusive, contra a Fazenda Pública.

Na vertente hipótese, a parte autora apresentou prova escrita
sem eficácia de título executivo que demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, a entrega dos produtos e o inadimplemento da obrigação pela requerida/apelante.

Destacam-se os seguintes documentos:

1. Contrato de fornecimento firmado entre as partes (ID 12345678), devidamente assinado pelos representantes legais de ambas, estabelecendo claramente o objeto, o prazo, as condições de entrega e os valores pactuados;

2. Notas fiscais emitidas pela parte autora/apelada (IDs 23456789, 34567890 e 45678901), contendo a discriminação detalhada dos produtos fornecidos e/ou serviços prestados, com os respectivos valores unitários e totais;

3. Comprovantes de entrega das mercadorias (IDs 56789012 e 67890123) com assinatura de recebimento por parte de funcionário autorizado da requerida/apelante, atestando o efetivo recebimento dos produtos;

4. Ordens de serviço e/ou requisições (IDs 78901234 e 89012345) emitidas pela própria requerida/apelante, solicitando o fornecimento dos produtos e/ou a prestação dos serviços objeto da cobrança;

5. Correspondências eletrônicas trocadas entre as partes (IDs 90123456 e 01234567), nas quais se discutiam aspectos relacionados ao fornecimento dos produtos e/ou à prestação dos serviços, evidenciando a existência da relação negocial.

Tais documentos gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, é
importante ressaltar que a própria apelante não nega a prestação dos serviços ou o fornecimento das mercadorias, limitando-se a contestar genericamente os documentos e valores apresentados, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios capazes de infirmar a documentação apresentada pela parte autora/apelada.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, a parte autora/apelada desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, ao passo que a requerida/apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a entrega de mercadorias ou a prestação de serviços mediante documentação idônea, como contrato e notas fiscais assinadas, e não havendo prova de pagamento ou de qualquer outra causa extintiva da obrigação, impõe-se o reconhecimento do direito de crédito da parte autora.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA [...] - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E AS RESPECTIVAS FATURAS - DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA [...] 2- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 3-
Estando a dívida demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória
. 4- No presente caso, os contratos de prestação de serviços, bem como os respectivos aditivos, além das respectivas faturas, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão. [...]”.
(TJMT - N.U 0024062-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Destarte, considerando os fatos apresentados, as legislações e jurisprudência citada, pode-se concluir que a sentença recorrida analisou corretamente as provas produzidas, reconhecendo a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação pela requerida/apelante.

No que diz respeito aos consectários legais, a sentença já determinou que o valor seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, índices aplicáveis à Fazenda Pública, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, o que demonstra que o magistrado já considerou a natureza jurídica da apelante.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Do Regime de Precatórios

Em relação a discussão sobre a aplicabilidade do regime de precatórios e a impenhorabilidade de bens da empresa pública prestadora de serviço essencial, com base na jurisprudência do STF (ADPFs 437, 530 e 844), entendo que essa matéria deverá ser analisada no momento processual oportuno, qual seja, a fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...] 2. OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. Alegação de omissão do julgado quanto ao pedido de sujeição da embargante ao regime de precatórios, por equiparação à Fazenda Pública. Omissão verificada. Vício sanado para integrar o acórdão.
A questão relativa ao regime de execução (se comum ou por precatórios) é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, momento processual oportuno para que o juízo da execução analise a natureza jurídica da executada e o regime aplicável. Desnecessária a definição do tema na fase de conhecimento, por não impactar o mérito da condenação
; 3. EFEITOS INFRINGENTES. Ausência de efeitos modificativos. O saneamento da omissão referente aos precatórios não altera o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso inominado. [...]”. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000712-89.2023.8.26.0220; Relator (a): Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2025; Data de Registro: 10/11/2025)

Assim, não conheço do referido argumento.

Dos honorários sucumbenciais

Argui a recorrente que os honorários sucumbenciais são excessivos, desproporcionais e devem ser minorados.

Na hipótese, assim como constou na sentença, o vencido deve ser condenado a pagar, de forma exclusiva, os honorários sucumbenciais ao vencedor, conforme prevê o artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa.

No que tange ao
quantum
,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade e não exigir muitos atos processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar, todavia, que o valor da causa/proveito econômico, é superior à 200 salários mínimos, de modo que, deve ser aplicado ao caso o artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos caso em que
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Assim, os honorários sucumbências devem ser mantidos na forma como estabelecidos na sentença.

Da remessa necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
defiro o benefício da justiça gratuita apenas em relação ao preparo do recurso de apelação
,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença objurgada.

Com o desprovimento do recurso de apelação majoro os
honorários sucumbenciais da primeira faixa de escalonamento (
sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos
, fixada pelo Juízo
a quo,
em mais 2%, alcançando a importância de 12%, o que faço com fulcro no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que havia analisado o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026